Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0720955-07.2021.8.07.0001 DESPACHO À ré apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id. 35306950 - Pág. 6-8). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator